Tribunal: TJDFT
Processo: 0701712-75.2023.8.07.9000
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0701712-75.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZ FILIPE SERAFIM RISSARDI AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal, interposto por LUIZ FILIPE SERAFIM RISSARDI, em face da decisão proferida pelo Juízo do 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, para que, liminarmente, seja determinado que o Distrito Federal, ora Agravado, transfira a parte Autora para leito de enfermaria com suporte oncológico e para que o Hospital Regional de Sobradinho seja notificado para que providencie a transferência do paciente para leito de enfermaria com suporte oncológico. A decisão de primeiro grau deferiu em parte o pedido liminar, condicionando a transferência à existência de vaga, segundo os critérios da Secretaria de Saúde do Distrito Federal. Alega o Agravante que se encontra internado no Hospital Regional de Sobradinho por estar acometido por câncer testicular e necessita realizar tratamento em leito de enfermaria com o suporte necessário. DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA A gratuidade de justiça é benefício a ser usufruído por aqueles menos favorecidos economicamente, a fim de que a sua situação econômica não sirva de empecilho ao exercício de seus direitos. No caso em tela, verifico que o Agravante é representado pela Defensoria Pública, pelo critério de hipossufuciência econômica, definido na Resolução n.o 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que estabelece como pessoa hipossuficiente aquela que recebe renda mensal correspondente ao valor de até 5 (cinco) salários mínimos. Portanto, como há nos autos eletrônicos elementos indicativos de que a parte Recorrente não tem condições de suportar as despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio e de sua família, DEFIRO o benefício da justiça gratuita. DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - LIMINAR Para a concessão da tutela antecipada recursal de urgência, deve-se comprovar a fumaça do bom direito e o perigo da demora. No caso em apreço, verifico a presença dos dois requisitos mencionados. Note-se que consta do relatório médico ID num. 169195841 que o Agravante foi diagnosticado com câncer testicular com provável metástase e necessita de internação em enfermaria deido, com quadro de dor refratária a opioides, porém, não há leitos disponíveis em enfermaria (Dr. Gabriel Fonseca de Bulhões CRM 29197). Assim resta demonstrada a fumaça do bom direito. Por sua vez, o perigo da demora está claro na hipótese em apreço, uma vez que o pedido médico de remoção da Agravante foi feito há dez dias. Nesse ponto, impende ressaltar que, não obstante, deva ser respeita a fila da rede pública de saúde e que o Enunciado n.o 93 das Jornadas de Saúde do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) oriente que a espera do paciente para cirurgias e tratamentos seja considerada excessiva após o transcurso de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos, o caso do Agravante não é eletivo uma vez que apresenta enfermidade que notoriamente pode trazer consequências negativas à saúde do Autor caso a parte não receba a terapia oncológica de forma tempestiva. Assim, não deve o Agravante aguardar indefinidamente por atendimento na rede pública de saúde, sob pena de sofrer o perecimento do seu direito. Ademais, vale registrar entendimento complementar, externado por meio do Enunciado no 92: "Na avaliação de pedido de tutela de urgência, é recomendável levar em consideração não apenas a indicação do caráter urgente ou eletivo do procedimento, mas também o conjunto da condição clínica do demandante, bem como as repercussões negativas do longo tempo de espera para a saúde e bem-estar do paciente." Desta forma, não pode o Estado se furtar de prestar o necessário tratamento médico urgente ao cidadão hipossuficiente, em observância às garantias asseguradas pelos artigos 196 e 198, inciso II da Constituição da República e pelos artigos 204, I, II e § 2o e 207, XXIV, da Lei Orgânica do Distrito Federal. Logo, no caso, o tratamento em comento deve ser realizado imediatamente. Por todo o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal para determinar que o Distrito Federal providencie, no prazo de 5 dias, a transferência do Agravante para leito de enfermaria com suporte oncológico na rede pública de saúde, ou, ainda, em caso de indisponibilidade, que o faça às suas expensas na rede privada de saúde, sob pena de sequestro de verbas para custeio do adequado tratamento. Gratuidade de justiça deferida ao Agravante. Intimem-se o Ministério Público e o ente distrital da presente decisão, com urgência, para que se manifeste em contrarrazões. Comunique-se ao Juízo de origem. Após, conclusos para julgamento. Brasília/DF, 29 de agosto de 2023. Luis Eduardo Yatsuda Arima Juiz de Direito